Tribunal: TJES
Processo: 5002235-66.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002235-66.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO AMPARO DOS SANTOS JORGE ALVES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5002235-66.2025.8.08.0069

RECORRENTES: MARIA DO AMPARO DOS SANTOS JORGE ALVES e MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDOS: OS MESMOS

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO COMPROVADA. ARTIGO 505 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. HIGIDEZ DO VÍNCULO. INTERRUPÇÃO RELEVANTE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. HIATO DE SEIS MESES ENTRE OS ANOS DE 2022 E 2023. INEXISTÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO FRAUDULENTO OU DE PRORROGAÇÃO DESARRAZOADA. VÍNCULO POSTERIOR QUE NÃO ULTRAPASSOU VINTE E QUATRO MESES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECOLHIMENTO DE FGTS INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recursos inominados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do vínculo temporário da autora com o Município de Marataízes no período de 01/02/2024 a 30/12/202, condenando o réu ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes. A autora recorre buscando a declaração de nulidade de todo o período contratual e a condenação do requerido ao pagamento de FGTS sobre a totalidade do vínculo laboral. O requerido recorre alegando a validade da contratação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se o recurso da autora reúne os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, diante do pedido de reconsideração sob o id. 19808549 após o indeferimento da gratuidade de justiça; e (ii) se a contratação temporária da autora revestiu-se de ilegalidade que justifique a declaração de nulidade do vínculo e a condenação do Município ao recolhimento do FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR: O recurso da autora é deserto. Indeferida a gratuidade de justiça e intimada a parte para recolher as custas, esta limitou-se a requerer a reconsideração da decisão. O pedido de reconsideração não suspende prazos e encontra óbice na preclusão consumativa (artigo 505 do CPC). Quanto ao recurso do réu, a prova dos autos revela que a autora laborou em favor da municipalidade por períodos curtos e com intervalo relevante entre eles. Após o ano letivo de 2022, trabalhado de forma integral, sobreveio um hiato de aproximadamente seis meses antes da nova contratação, rompendo qualquer alegação de trato sucessivo ou continuidade fraudulenta. O novo contrato administrativo não ultrapassou o patamar de 24 (vinte e quatro) meses, prazo adotado pela jurisprudência desta Turma Recursal como limite máximo de razoabilidade para aferir a legitimidade da temporariedade. Ausente prova de que os ajustes visaram suprir de forma definitiva cargos vagos ou que foram prorrogados de maneira abusiva, não há que se falar em nulidade do contrato, revelando-se indevido o pagamento de parcelas de FGTS.

IV – DISPOSITIVO: Recurso da autora não conhecido. Recurso do requerido conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/88, art. 37, II e IX; CPC, art. 505; Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º, e art. 55.

RELATÓRIO

Maria do Amparo dos Santos Jorge Alves ajuizou ação ordinária contra o Município de Marataízes, sob a alegação de que foi admitida por meio de contratos temporários sucessivos para exercer funções docentes. Afirmou que a contratação temporária desvirtuou-se em relação permanente, motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do réu ao pagamento do FGTS sobre todo o período trabalhado.

O Município de Marataízes apresentou contestação defendendo a legalidade da contratação temporária com fulcro na legislação local e na prévia aprovação em processo seletivo simplificado. Argumentou pela inexistência de direito à percepção de depósitos de FGTS por se tratar de vínculo administrativo, postulando a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato temporário no período de 1/02/2024 a 30/12/202, condenando o Município de Marataízes ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes a esse intervalo, atualizados e com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública.

Inconformadas, ambas as partes recorreram. A autora requereu a declaração de nulidade de todo o período contratado com a consequente condenação do réu ao pagamento de FGTS sobre a totalidade da relação de trabalho. O réu impugnou a nulidade contratual declarada, arguindo a regularidade do vínculo, a ausência de prorrogações excessivas, o fato de a autora ter trabalhado em períodos curtos com interrupção substancial e que o vínculo posterior respeitou o teto temporal admitido pela jurisprudência. Foram apresentadas contrarrazões pelas partes.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, examina-se a admissibilidade do recurso inominado interposto pela autora Maria do Amparo dos Santos Jorge Alves.

O recurso não reúne as condições de admissibilidade por manifesta deserção. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça por este relator, determinou-se a intimação da autora para recolhimento do preparo. Intimada, a recorrente limitou-se a requerer a reconsideração da referida decisão (id. 19808549).

O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para recolhimento do preparo e encontra óbice no artigo 505 do CPC, operando-se a preclusão consumativa. Não demonstrado o recolhimento das custas no prazo do artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso da parte autora.

Por outro lado, o recurso do Município de Marataízes é tempestivo, isento de preparo e preenche os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

No mérito, a controvérsia reside na validade do contrato administrativo temporário de docência no período delimitado pela sentença (1/02/2024 a 30/12/202).

Compulsando detalhadamente as provas dos autos, verifica-se que a autora trabalhou em prol do ente municipal mediante vínculos curtos e intercalados por um hiato relevante de tempo. O primeiro período de prestação laboral deu-se durante o ano de 2022. Finalizado o referido liame, decorreu um expressivo período de aproximadamente seis meses de interrupção completa dos serviços até que se formalizasse o novo contrato, cuja duração foi de cerca de 18 meses.

O hiato temporal e a curta duração dos vínculos elidem qualquer alegação de continuidade fraudulenta ou de trato sucessivo mascarado por simulações administrativas. Houve interrupção do vínculo entre as relações estabelecidas pelas partes, e ausência de prorrogação excessiva.

Ademais, constata-se que nenhuma das contratações ultrapassou o limite de 24 (vinte e quatro) meses de duração ativa. Esse limite temporal de dois anos é o critério objetivo e razoável consolidado na jurisprudência para aferir a legitimidade da transitoriedade nas contratações públicas de excepcional interesse público.

Inexistindo nos autos qualquer indício de que tais ajustes tenham sido prorrogados de forma desarrazoada ou de que visavam preencher postos efetivos definitivamente vagos no quadro docente municipal, há que se reconhecer a higidez do pactuado pelo réu.

Desse modo, legítimos os contratos, não há falar em reconhecimento de nulidade contratual ou de condenação do requerido ao recolhimento de parcelas de FGTS, impondo-se a integral reforma da sentença de piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. NÃO CONHEÇO
do recurso inominado da autora MARIA DO AMPARO DOS SANTOS JORGE ALVES, ante a ocorrência de deserção.

2. CONHEÇO
do recurso inominado do MUNICIPIO DE MARATAIZES e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora na petição inicial.

Condeno a autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei nº 9.099/95). Sem condenação do recorrente réu em custas ou honorários advocatícios diante do provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)